Tribunal: TJDFT
Processo: 0726310-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. CARÁTER ELIMINATÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. Apenas nas hipóteses de erro grosseiro na correção da prova subjetiva, em clara dissonância com as regras instituídas no edital do certame, é que fica autorizado o controle de legalidade sobre referido ato administrativo. Precedentes.
2. Apelo não provido.